Tribunal: TJDFT
Processo: 0710068-20.2019.8.07.0005
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0710068-20.2019.8.07.0005 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL SA EMBARGADO: HORTENCIA MARTINS CARREIRO COELHO D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por BANCO DO BRASIL S/A em face do v. acórdão de ID 16806769, alegando omissão no julgado. Em atenção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, faculto à embargada a apresentação de contrarrazões ao recurso, de acordo com o § 2o do art. 1.023 do CPC. Intime-se. Brasília, 16 de julho de 2020. Desembargador JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS Relator